Tribunal: TJSP
Processo: 1003778-76.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Com o parcial provimento do recurso de apelação da autora e a consequente majoração do valor indenizatório, os honorários advocatícios fixados em primeiro grau foram reflexamente majorados, não havendo omissão quando à fixação daquela verba – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003778-76.2019.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante MARIA DE FÁTIMA LOPES DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado REALIZE CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003778-76.2019.8.26.0007/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43872
EDEC.No: 1003778-76.2019.8.26.0007/50000
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Itaquera)
EBTE. : Maria de Fátima Lopes de Souza (Justiça Gratuita)
EBDO. : Realize Crédito Financiamento e Investimentos S.A.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Com o parcial provimento do recurso
de apelação da autora e a consequente majoração do
valor indenizatório, os honorários advocatícios
fixados em primeiro grau foram reflexamente
majorados, não havendo omissão quando à fixação
daquela verba Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o
acórdão que deu parcial provimento ao seu apelo e negou provimento à
apelação da ré, sob a alegação de ocorrência de omissão.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto à
majoração dos honorários sucumbenciais (cf. o § 11 do art. 85 do CPC/2015).
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Os embargos de declaração podem ter caráter infringente e
modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto
ou separadamente: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022, I, II e III do CPC/15). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no
julgado, os embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI
363.147-SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003778-76.2019.8.26.0007/50000 -Voto no
3
A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de
analisar alguma das matérias a ela devolvidas em razão do apelo, mas esta
não é a hipótese dos autos.
Ao negar provimento ao recurso da ré, mas ao acolher
parcialmente o recurso da autora, a Turma julgadora majorou o valor da
condenação imposta à primeira (de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00), sendo
evidente que o valor da verba honorária foi reflexamente majorado (cf.
fls. 164-168).
Não há, pois, omissão quanto ao arbitramento dos
honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, pois houve
reflexa majoração da verba anteriormente fixada.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entende
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator